Tribunal: TJES
Processo: 5008878-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008878-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAX NEI DA SILVA RIGO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MONTANHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008878-87.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: MAX NEI DA SILVA RIGO

Advogado do(a) IMPETRANTE: FULVIO GUILHERME NICOLINI BAGGIERI - ES21494-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTANHA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
CONDUÇÃO DILIGENTE DO PROCESSO.
ORDEM DENEGADA.

1. Diante da grande quantidade de entorpecentes apreendida, resta preenchido o
periculum in libertatis
,
sendo necessária a prisão do paciente para salvaguardar a ordem social.

2. “
O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

2. “
E
ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” (Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça).

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008878-87.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: MAX NEI DA SILVA RIGO

Advogado do(a) IMPETRANTE: FULVIO GUILHERME NICOLINI BAGGIERI - ES21494-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTANHA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MAX NEI DA SILVA RIGO
em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTANHA, nos autos do Processo tombado sob nº
0000118-72.2023.8.08.0033
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 10/5/2023.

Sustenta a defesa que há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, uma vez que se encontra encarcerado desde a data de 10/5/2023 e, ainda, não foi realizada audiência de instrução e julgamento. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 9332082). Informações da autoridade coatora (ID 9411978). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9659602) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da
decisão outro
r
a proferida
.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

A prisão do paciente decorre de complexa operação policial, denominada
Operação Alcebíades
, a qual denunciou 13 (treze) pessoas em razão de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no Município de Montanha.

Consta da denúncia que o paciente atuava como apoiador logístico, estando subordinado a Willian Lourenço da Silva. Descreve-se na exordial acusatória que o paciente corriqueiramente transportava drogas para a associação criminosa. Deste modo, foi denunciado pela prática das condutas previstas nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos com a causa de aumento de pena do art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal.

Diante do narrado em denúncia, o paciente é integrante de complexa associação criminosa criada para a prática do tráfico de drogas na região do Município de Montanha, mostrando-se legítima a prisão preventiva do paciente, como forma de se garantir a ordem pública, além de enfraquecer/obstar a atuação dos integrantes da associação.

Em leitura à última decisão proferida pelo juízo, anexada pelo impetrante no ID 9190316, observo que a autoridade supostamente coatora está agindo de forma diligente, impulsionando o feito, analisando os eventuais pedidos de liberdade provisória, bem como realizando a revisão nonagesimal da prisão cautelar preventiva em curso, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Relembro o entendimento jurisprudencial de que “
o excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
”.(EDcl no HC n. 877.898/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

No caso em análise, trata-se de ação penal de investigação de tráfico de drogas e associação, figurando, no polo passivo, 13 (treze) réus, representados por advogados diferentes, resultando em diversos pedidos de liberdade provisória, intimação para peças defensivas, além de pleitos de transferência de presos de local de custódia.

Assim, diante da complexidade dos fatos apurados, bem como do grande número de réus no polo passivo, não vislumbro excesso de prazo por culpa da acusação ou do judiciário, não havendo que se falar em injustificável retardo do andamento do processo.

Ademais, ao prestar informações, a suposta autoridade coatora narrou que todos os réus estão devidamente representados, estando o feito apenas aguardando a apresentação da defesa preliminar de Renan para designação de audiência de instrução e julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)